Tribunal: TJDFT
Processo: 0724466-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Processo : 0724466-16.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] que, ao considerar ausente título executivo para aparelhar a execução fundada em cédula de crédito bancário, facultou conversão do feito para ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor da decisão agravada: Segundo a legislação vigente, todo documento eletronicamente assinado com o certificado digital ICP Brasil, tem validade garantida, além da integridade de sua autoria (artigo 10, MP 2.200/2001), não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, que instrui a inicial da execução a qualidade de título executivo extrajudicial. O regramento legal atualmente vigente não equipara um documento assinado com método de certificação privado àqueles que tenham assinatura com certificado emitido por entidade certificadora registrada junto à ICP-Brasil. Um dos requisitos da assinatura digital válida é o NÃO REPÚDIO. Qualquer sistema que não vincule efetivamente a pessoa à manifestação de vontade é inútil. É como se a assinatura não existisse e a prova da relação jurídica teria que ser feita por outros meios. Como no processo de execução o título executivo precisa ser líquido e certo, não pode depender de outras provas; só do que consta do título mesmo (princípio da cartularidade). No caso dos autos, não houve a demonstração de que seguidos os necessários procedimentos para comprovação da autoria e integridade, não havendo como atribuir ao contrato, documento assinado com um método de certificação privado, a qualidade de título executivo extrajudicial. Ante o exposto, faculto emenda à inicial para ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. O agravante alega que o juízo a quo contrariou a própria norma com a qual pretendia fundamentar a decisão atacada, porquanto o § 2o do art. 10 da MP 2.200/2001 admite a autenticidade de documentos eletrônicos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Aduz ainda inobservância do art. 29 da Lei 10.931/04, que possibilita a assinatura do emitente sob a forma eletrônica, desde que seja proporcionada a identificação inequívoca do signatário, dispensando-se certificado ICP-Brasil. Cita entendimento na jurisprudência reconhecendo a validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, mesmo quando o contrato contém assinatura com certificação digital. Afirma que a ação executiva foi instruída adequadamente com título executivo extrajudicial hábil, além de atender aos requisitos do art. 28 da Lei 10.931/2004. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a validade jurídica da cédula de crédito bancário assinada de forma eletrônica. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018), admitira o excepcional reconhecimento da executividade de contrato eletrônico se possível a verificação de autenticidade e presencialidade do contratante. Lado outro, não se olvida da resistência desta Corte, inclusive de entendimento pessoal, para o reconhecimento da eficácia do título em espécie, em caso de ausência de requisito essencial para sua formação, qual seja, a assinatura de duas testemunhas. A hipótese, contudo, apresenta peculiaridade, porquanto a discussão objeto do recurso não trata propriamente da impossibilidade de assinatura digital, mas da compreensão de que o documento assinado com método de certificação privada, não emitida por autoridade certificadora habilitada junto à ICP-Brasil, não cumpria o requisito. Acontece, em primeiro lugar, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força da Lei 10.931/2004 (art. 28, caput), podendo aparelhar a ação de execução, nos termos do art. 784, inc. XII, do CPC, quando instruída adequadamente, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STJ, sob o rito ao art. 543-C do CPC/73: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1.291.575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013) E, em segundo lugar, porque a MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). Ainda, tratando-se de cédula de crédito bancário, não se pode desconsiderar que o art. 29, § 5o, da Lei 10.931/2004 (com a redação dada pela Lei 13.986/2020) dispõe que a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários “poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário”. Nesse contexto, não fosse o risco de perda do objeto pelo aguardo do julgamento colegiado, sobressai a probabilidade de provimento do recurso, nesta análise sumária, que recomenda a suspensão da decisão atacada. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 98113718 dos autos na origem (processo n. 0724737-22.2021.8.07.0001).